Tribunal: TCU
Processo: 007.951/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1591/2020-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 4090/2018-TCU-Segunda Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Manuel Valente de Lima Neto, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (peças 91 e 92 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 4090/2018-TCU-Segunda Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente limita-se, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, e invocando hipótese legal sem, contudo, apresentar qualquer documento novo superveniente capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Manuel Valente de Lima Neto, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, bem como do parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 007.951/2015-9 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.936/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.937/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Manuel Valente de Lima Neto (XXX.085.224-XX) 1.3. Recorrente: Manuel Valente de Lima Neto (XXX.085.224-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tanque D'arca - AL 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Karissa Mirelle Terencio Costa (13.510/OAB-AL) e outros, representando Manuel Valente de Lima Neto. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.